Tribunal: TJDFT
Processo: 0714068-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714068-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ABDALLAH FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Pedro Abdallah interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0705512-28.2022.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O magistrado a quo consignou que não obstante o recorrente ter sido aprovado em concurso público para o provimento ao cargo de Escrivão da Polícia Civil, nas primeiras duas etapas do certame, não obteve pontuação na prova de digitação, não havendo elementos que culminem em erro na correção da referida prova, e, nem mesmo, ofensa ao edital. Em suas razões, o agravante relata ter sido inscrito no concurso para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019), o qual está sendo conduzido pelo CEBRASPE, tendo sido aprovado nas provas objetiva e discursiva. Narra que há, ainda, a fase de caráter eliminatório consistente na prova de digitação. Aduz que a prova de digitação consistiria na digitação de um texto predefinido, de mais ou menos, dois mil caracteres, em um tempo de 10 (dez) minutos, consoante a regra contida no Edital no 1 – item 12.2 e Edital no 23 – itens 3.3 e 3.4. Prossegue dizendo que o máximo de toques líquidos alcançáveis seria, mais ou menos, duzentos, nos termos da fórmula prevista nos itens 3.9.1 (Edital no 23) e 12.5.1 (Edital no 1). Entretanto, assevera que ao realizar a prova, a fiscal de sala informou que seria possível repetir o texto mais de uma vez, ou seja, o candidato poderia digitar o texto repetidamente após concluir a digitação total de uma vez, podendo recomeçar e digitar novamente. Alega que a nova regra alterou e influenciou as normas já previamente consignadas no edital do certame, interferindo diretamente na fórmula de cálculo da nota da prova. Informa que obteve o número de 145 toques líquidos por minuto, tendo sido eliminado por não atingir a nota máxima prevista. Inconformado, interpôs recurso administrativo, porém, a banca examinadora indeferiu os argumentos apontados, ao pretexto de que a nova regra imposta havia sido repassada a todos os candidatos no momento da realização da prova. Argumenta, assim, que há evidente ilegalidade praticada pela Administração Pública quanto à conduta realizada na aplicação da prova de digitação, visto que foram inovadas as regras contidas no edital do certame, em evidente afronta aos princípios da vinculação ao edital, segurança jurídica, publicidade, boa-fé e confiança. Destaca que o objetivo da demanda é obter o controle da legalidade do ato, ao argumento de que não foram observadas as normas dispostas no edital. Tece extenso arrazoado jurídico e colaciona aos autos decisões proferidas pelo Desembargador Álvaro Ciarlini, Desembargadora Ana Cantarino e Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, em casos semelhantes aos dos autos, em que os candidatos do mesmo concurso público que foram prejudicados com a inovação da regra edittalicia regra, obtiveram a tutela recursal liminar. Ao final, informando estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, requer o conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja suspenso o ato administrativo que resultou em sua eliminação do concurso público, possibilitando que o agravante possa continuar participando das demais etapas do concurso. No mérito, pugna pela confirmação da medida, a fim de que realize o exame médico e tenha o direito de prosseguir nas demais fases do concurso, incluindo-se o Curso de Formação dentro da ordem de classificação. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, em uma análise perfunctória da questão, observo estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. O agravante alega que realizou a prova prática de digitação do concurso, tendo atingido a média determinada pelo critério objetivo expresso no Edital do certame, contudo, foi considerado inapto pela banca examinadora, conforme ato publicado pelo agravado. Sustenta que no Edital no 01 – PCDF, de 03 de dezembro de 2019, consta expressamente que seria exigido do candidato a digitação de um texto predefinido de aproximadamente dois mil caractereres, a ser digitado no período de 10 (dez) minutos, não havendo nenhuma menção acerca da possibilidade de realizar novamente a digitação mesmo texto. Mesmo que tenha o fiscal da prova avisado que o texto poderia ser digitado duas ou mais vezes, o momento, ou seja, por ocasião da aplicação da prova , não era a hora adequada para explicar como se daria a realização da mesma. Aduz que atingiu nota inferior a 6.00 (seis) pontos, que seria o mínimo para avançar nesta etapa, sendo que sua pontuação foi de 5.60, considerando o parâmetro utilizado de melhor digitação em comparação aos demais candidatos, eis que houve candidato que procedeu a digitação do texto por duas vezes no mesmo período. A plausibilidade do direito se mostra presente porque, de fato, o Edital é a legislação do certame, devendo ser a norma que orienta e deve ser observada por todos os candidatos sob pena de infringir os princípios norteadores da Administração Pública, mormente a impessoalidade, a publicidade e a moralidade. E a regra do Edital acerca da prova de digitação estava clara ao determinar o prazo de 10 minutos para digitação de um texto de cerca de dois mil caracteres. Ora, se era intenção da banca averiguar a capacidade dos candidatos de forma diversa, deveria consta no Edital acerca da possibilidade de ser digitado o texto por mais de uma vez ou, ainda, apresentar um texto elaborado de forma a preencher o tempo total de prova exigido. O fato de o fiscal da prova informar acerca da possibilidade de digitação do texto por mais de uma vez tão somente no momento da realização da prova implica em violação a regra do edital e prejuízo aos candidatos. Isso porque, além de não constar previamente no Edital, uma orientação repassada de forma oral e no momento da realização do certame é passível de gerar dúvidas e incertezas nos candidatos, não sendo possível averiguar se todos estavam atentos ou receberam da mesma forma a informação transmitida pelos organizadores e aplicadores do concurso. É certo que, justamente para evitar distorções nas informações ou que um candidato seja preterido a outro, ao receber a orientação no momento do exame de forma diversa dos demais, considerando as condições de tempo, localização da sala e estado emocional de cada um, é que devem ser observadas tão somente as normas previamente estipuladas no edital do certame, sendo essa a legislação que assegura a isonomia e imparcialidade no concurso público. Por outro lado, o periculum in mora é patente, na medida em que a pretensão do agravante diz respeito à sua permanência no certame, sendo que a próxima etapa, consubstanciada na entrega de exames médicos está prevista para o dia 08 do corrente mês. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal para determinar que o agravante seja reintegrado no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, prosseguindo nas demais etapas do certame, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, concedendo-lhe o prazo de 18 dias corridos, tal qual concedido aos demais concorrentes a partir da data do resultado da prova, para apresentação dos exames médicos exigidos. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para cumprimento imediato desta liminar e apresentar contrarrazões, no prazo legal. P. I. Brasília, de maio de 2020. Carmelita Brasil Relatora